Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-06.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITE DE 12% AO ANO. LEI DE USURA. NÃO APLICÁVEL. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo).

2. Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que haja previsão contratual expressa nesse sentido, pois as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), de maneira que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Temas 24 e 25 de Recurso Repetitivo).

3. A multa moratória, estipulada no importe de 2% (dois por cento) por atraso no pagamento, está de acordo com a regra previsto no art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Apelação conhecida e provida.